Tribunal: TJDFT
Processo: 0754271-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0754271-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA AGRAVADO: LAILA APARECIDA ABBUD DE ALMEIDA, PAULO CESAR ABBUD DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LORYS CATARINA ABBUD DE ALMEIDA contra decisão de ID 181762107 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por LAILA APARECIDA ABBUD DE ALMEIDA E OUTRO, que deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que figura como única beneficiária de seguro de vida decorrente do falecimento de seu genitor; que a decisão impugnada se baseou em notícia de processo criminal de maus tratos, mas a sentença absolutória não foi considerada; que a ação ajuizada por seus irmãos tem a finalidade de afetar sua imagem e sua honra; que os irmãos foram removidos do rol de beneficiários há quinze anos; que era a única cuidadora de seu genitor; que residia em imóvel diverso do apontado na petição inicial; que o pecúlio não se confunde com a herança. Requer, liminarmente, a reforma da decisão agravada ou a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Gratuidade de justiça pleiteada. Por intermédio do despacho de ID 54684022, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte promoveu o recolhimento das custas (ID 54719217). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese sob exame, um dos fundamentos apresentados no agravo de instrumento para afastar os efeitos da decisão agravada consiste na prolação de sentença absolutória proferida nos autos do proc. n. 0701834-93.2022.8.07.0021. Ocorre que a mencionada sentença foi proferida em 18/12/2023, ou seja, após a prolação da decisão agravada. Assim, o fundamento utilizado configura verdadeiro fato novo, não submetido à apreciação judicial no primeiro grau de jurisdição, de modo que o conhecimento direto em segunda instância representa supressão de instância. Esse reconhecimento não resulta no afastamento da tese apresentada, mas que, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, não conheço desse capítulo recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do recurso. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A parte agravante afirma que sempre manteve boa relação com seu genitor e que a alteração do beneficiário do seguro de vida ocorreu anos antes da abertura do processo de interdição, e que o instituidor do benefício tinha plena capacidade quando realizou a modificação. A questão, contudo, demanda a adequada instrução probatória. Como afirmado na decisão impugnada, é necessário se apurar se a alteração foi realizada de forma voluntária ou se está presente alguma hipótese de defeito do negócio jurídico. Em outras palavras, não é idônea a pretensão de imediato recebimento do benefício quando constatada a necessidade de incursão no campo probatório para averiguar a alegação de coação da modificação do beneficiário. Por outro lado, a parte agravante não demonstrou em que medida a suspensão temporária de levantamento da indenização securitária, que será depositada em juízo, lhe causará prejuízo imediato, sem olvidar que o pagamento pode, ao contrário, representar medida potencialmente irreversível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Promova-se a retificação da numeração atribuída ao processo de origem, uma vez que a decisão impugnada foi proferida nos autos do proc. n. 0704755-88.2023.8.07.0021. Exclua-se o advogado cadastrado equivocadamente, conforme pleiteado (ID 54749723). Cadastre-se a advogada indicada na procuração de ID 180913650 dos autos de origem. Int. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora